Tribunal: TJMT
Processo: 0012163-90.2018.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012163-90.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON MAURICIO LOPES SOUSA - CPF: 602.818.523-08 (EMBARGANTE), DEOVANY DA SILVA SOARES - CPF: 617.234.791-87 (VÍTIMA), NAYARA NUNES OLIVEIRA - CPF: 091.619.196-67 (VÍTIMA), SANDRA REGINA GIORA FIORINI BANNWART - CPF: 099.982.778-25 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA
OMISSÃO –
ANÁLISE INSUFICIENTE DE TESE – IMPROCEDÊNCIA – ARGUMENTOS DO RECURSO – DESNECESSIDADE DE REBATÊ-LOS, UM A UM – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Anderson Maurício Lopes Sousa
opõe
Embargos de Declaração
contra aresto exarado nos autos do Recurso de Apelação Criminal nº. 0012163-90.2018.8.11.0004, em que, por unanimidade, o recurso foi parcialmente conhecido e, na extensão conhecida,
desprovido
(Id. 46809482).

Em síntese, sustenta a existência de
omissão
no acórdão atacado, no que concerne
à tese defensiva de
readequação do
quantum
aplicado
a título de reparação do valor fixado para pagamento de reparação civil e danos materiais
(Id.
50777966
).

Contrarrazões pela
rejeição
dos aclaratórios (Id. 54229491).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020